Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-49.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002039-49.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITO CAMARGO DA SILVA (APELANTE), TAYNARA LORENA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 061.787.001-21 (APELANTE), ROMARIO MOTA DOS SANTOS - CPF: 031.873.392-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO ANALISADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelos réus
condenados por extorsão qualificada e majorada,
a pena privativa de liberdade e multa,
pugna por
absolvição por
insuficiência de provas e prequestionamento
da
matéria
.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

No presente recurso, duas questões se impõem à apreciação: (i) aferir se o conjunto probatório constant
e dos a
utos possui lastro suficiente para justificar a condenação pelo crime de extorsão qualificada e majorada; e (
ii
) enfrentar expressamente a matéria suscitada nas razões recursais, para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas testemunhais e documentais reunidas em juízo, especialmente os depoimentos policiais compatíveis com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência admite o uso de depoimentos de agentes públicos como prova válida quando corroborados por outros meios.

A tese de insuficiência de provas é afastada diante da robustez do conjunto
delineado
nos

autos
.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e constitucionais, não havendo nulidades ou desproporcionalidades.

O prequestionamento requerido pela Defensoria Pública Estadual é analisado à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, da doutrina e da jurisprudência aplicável, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação criminal com base em depoimentos de policiais corroborados por demais provas constantes dos autos.

O crime de extorsão qualificada e majorada prescinde da obtenção da vantagem econômica, consumando-se com o constrangimento violento ou ameaçador.

A tese de insuficiência de provas não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente à condenação.

O prequestionamento é considerado atendido quando as matérias suscitadas são expressamente analisadas na decisão judicial, com vistas à admissibilidade de eventuais recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, incisos LV, XXXIX, XLVI, XLVII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 96; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 8; TJMT,
Ap
0009914-13.2018.8.11.0055, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.09.2021; TJMT,
Ap
72020/2018, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus
Cleyton Camargo da Silva
, vulgo Cuiabano,
e
Taynara
Lorena Rodrigues de Almeida
, vulgo Jojo,
ambos representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 308947662, de 2º grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (ID 308947657, de 2º grau), nos autos da Ação Penal nº 1002039-49.2023.8.11.0006, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

As penas foram assim fixadas:

a) ao
réu

Cleyton Camargo da Silva
, a pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
mantido o direito de recorrer em liberdade;

b) à
ré

Taynara
Lorena Rodrigues de Almeida
, a pena de 8

anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, à razão mínima legal.

Nas razões d
o recurso
(ID 308947672, de 2º grau), sustentou-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição dos réus, bem como se procedeu ao prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões recursais (ID 316732371, de 2º grau), manifestou-se
o Ministério Publico
pelo desprovimento do recurso
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
d
r.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade

(ID
321006356
, de 2º grau)
,
manifestou-se pelo desprovimento da Apelação Criminal.

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 158 do Código Penal tipifica o crime de extorsão
, que consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

A
pena é de

4 a 10 anos de reclusão
, além de multa.

O
§1º
prevê
aumento de 1/3 até a 1/2
quando o delito é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma.

Nos termos do
§2º
,
se a conduta envolver violência
, aplicam-se
as penas do art. 157, §3º
, conforme redação dada pela Lei nº 8.072/1990.

O
§3º
prevê
causa especial de aumento
quando houver restrição da liberdade da vítima como condição para a obtenção da vantagem, hipótese em que
a pena passa a

6 a 12 anos de reclusão
, além de multa; e,
havendo lesão grave ou morte
, aplicam-se as regras do
art. 159, §§2º e 3º
.

O
momento consumativo
decorre do que determina a

S
ú
mula
n°
96 do Superior Tribunal de Justiça
in
verbis
:

O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. (SÚMULA 96, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/1994, DJ 10/03/1994, p. 4021)
.

A doutrina confirma essa natureza de crime formal.

Segundo Fernando Capez, a extorsão é um constrangimento ilegal qualificado pela finalidade econômica, consumando-se com o constrangimento, ainda que a vantagem não se concretize.

(CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: parte especial –
arts
. 121 a 234 do Código Penal
. 21. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.)

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci explica que o §3º do art. 158 contempla a forma qualificada usualmente
denominado “sequestro
relâmpago”, caracterizada pela restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023)
.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade do crime de
Extorsão majorada (§ 1º) e qualificada pelo resultado lesão corporal (§ 3º)

restou comprovada
pelo

Auto de Prisão em Flagrante
n°
73.3.2023.2500
(ID

308946374
, de 2º grau)
;
pelo
Boletim de Ocorrência n° 2023.43974

(ID

308946376, de 2º grau)
, pelo
Termo de Depoimento
n°
2023.8.30234
; prestados pelo
Policial Militar
Alcinei
Ferreira de Carvalho (ID
308946377
,
de
2º grau);
pelo Termo de Depoimento n°

2023.8.30287, prestados pelo Policial Militar
Vivaldo Gomes Correia
(ID 308946378,
de
2º grau)
;
pelo Termo de Exibição e Apreensão n
º 2023.16.61385
(ID
308946380
, de 2º grau); pelo Termo de

Declaração

n
º 2023.8.30032
, realizado pela vítima Romario Mota dos Santos (ID
308946382
, de 2º grau)
; pelo Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente n°
531.3.10.9047.2023.99867-A01
(ID
308947365
, de 2º grau); pelo
Laudo Pericial de Lesão Corporal n
º 531.1.02.9047.2023.103953-A01
, realizado na vítima Romario Mota dos Santos (ID
308947369
, de 2º grau);

além das demais provas juntadas aos autos
.

A autoria do crime
de Extorsão majorada (§ 1º) e qualificada pelo resultado lesão corporal (§ 3º)

se

revela igualmente inequívoca, conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, em especial pel
os depoimento s do s policia is militar es

Alcinei
Ferreira de Carvalho
e
Vivaldo Gomes Correia
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID
308947461
,
de 2º grau e Relatório de Mídias – ID
ID
308947460
,
de 2º grau),

bem como pelo depoimento do policial Ronivaldo Marques de Arruda
(ID
308947565
, de 2º grau),
cuja síntese será apresentada a seguir
:

1.
Alcinei
Ferreira de Carvalho

(
policial militar
)
:

Informou que, ao chegar ao Banco Bradesco após acionamento via CIOSP/190, encontrou apenas a vítima e o réu, e a vítima declarou estar sendo coagida a sacar R$ 3.200,00
, que teria sido
levada para uma casa próxima ao SENAI, onde passou a noite em cárcere, consumindo drogas, sofrendo agressões e ameaças, inclusive golpes na cabeça com o cabo de uma faca pelo réu e ameaça da ré de “arrancar sua cabeça”. Disse ainda que um indivíduo chamado “Paizão” telefonava durante a noite afirmando que, se o dinheiro não fosse entregue, “executaria” a vítima. Acrescentou que houve grande movimentação de pessoas no local e que pertences da vítima foram retidos. Esclareceu que, pela manhã, o réu levou a vítima ao banco, oportunidade em que ela pediu ajuda ao segurança. Relatou que, na residência, encontraram a ré com roupas e tênis da vítima, e uma adolescente saindo com grande porção de maconha, embora os documentos pessoais não tenham sido localizados.

2.

Vivaldo Gomes Correia

(policial militar)
:

Relatou que, ao atenderem a ocorrência no banco, a vítima afirmou estar sendo obrigada pelo réu a sacar R$ 3.200,00 para pagar pela “noitada”, consumo de drogas e ameaças ocorridas na casa da ré, local conhecido como ponto de tráfico. Esclareceu que a vítima disse ter ido inicialmente ao local para comprar um celular, mas acabou permanecendo, consumindo entorpecentes com o réu, a ré e uma terceira mulher (Marina), sendo depois torturada e pressionada a pagar o valor exigido. Narrou que o réu falava ao telefone com “Paizão”, que reforçava as ameaças de morte caso o dinheiro não fosse entregue. Pontuou que a vítima relatou agressões, inclusive ameaça de ter os dedos cortados, e que a ré tentou realizar PIX e transferências pelo celular dele, sem sucesso, o que motivou o deslocamento ao banco. Acrescentou que, após a prisão do réu, a guarnição foi à residência e encontrou a ré usando drogas, além de roupas e tênis da vítima; os
documentos, segundo ela, estariam com “Paizão”. Ressaltou que a vítima apresentava lesão na testa compatível com o que relatara.

3.
Ronivaldo Marques de Arruda
(policial militar)
:

E
sclareceu que atuou apenas como apoio na condução dos envolvidos ao SISC, pois a equipe de Sandro Carvalho e Vivaldo já havia atendido a ocorrência principal. Relatou que, ao chegar à residência na Rua Coronel Ponce, viu Marina saindo com uma bolsa, na qual foi encontrada uma porção de maconha. A vítima confirmou que Marina participou dos fatos
e também
apontou o réu e a ré como autores da extorsão. Disse que todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia.

Nesse contexto, aplica-se ao presente caso o entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a Tese nº
8
, com a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Comungando do entendimento de que estão presentes a materialidade e a autoria delitiva, manifesta-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO QUALIFICADA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CARACTERIZADA A PRÁTICA DELITIVA –
PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitivas
, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

O crime de extorsão consuma-se, independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ).

(N.U 0009914-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021, grifos nossos)
;

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO E FALTA DE MATERIALIDADE DO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMANDO A AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – ENTORPECENTE CONSUMIDO PELO USUÁRIO VÍTIMA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – 3. APELOS DESPROVIDOS CONFORME PARECER
MINISTERIAL .
1. As declarações de usuário confirmando a traficância e individualizando o modus operandi usado para a execução dos delitos, bem como noticiando que teve sua liberdade restringida pelos apelantes para o pagamento de dívida de drogas, aliadas aos depoimentos das testemunhas – são suficientes para atestar a autoria dos crimes de Extorsão Qualificada Majorada, Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade; A falta da apreensão da droga, que foi totalmente consumida pelo usuário, não torna a conduta atípica quando existentes outros elementos de prova aptos a comprovarem a ocorrência do crime de Tráfico. Regra do art. 167 do
CPP .
Precedente do STJ; 2. Comprovada a traficância, descabe a desclassificação do delito de Tráfico para o de Uso de Drogas. (
Ap
72020/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 02/04/2019)

(TJ-MT - APL: 00038416320178110086720202018 MT, Relator.:
DES .
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2019, grifos nossos);

O réu declarou ser usuário de drogas e afirmou que a vítima chegou voluntariamente ao local, comprou e consumiu entorpecentes com terceiros e disse possuir dinheiro no banco para pagar. Negou violência, ameaça, cárcere, extorsão, tentativas de PIX e posse de documentos da vítima, sustentando que apenas a acompanhou ao banco e que ela inventou a história para não pagar a dívida de drogas. Alegou não
a conhecer
previamente e disse que o ferimento na cabeça já era prévio, ocorrido em um bar.

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
–
ID 308947586, de 2º grau e no Relatório de Mídias
–
ID

308947584, de 2º grau).

A ré negou extorsão, agressões e restrição de liberdade. Afirmou que a vítima chegou por conta própria, levando entorpecentes, que consumiu na residência, gerando dívida de aproximadamente R$ 300–400. Negou exigir R$ 3.200,00, tentar PIX ou negociar celular. Disse que o ferimento já era pré-existente e que a vítima circulava livremente, saindo para comprar cerveja. Alegou que a vítima criou a narrativa para não pagar o que consumiu.

(Relatório de Mídias
–

IDs

308947649
e 308947651, de 2º grau).

Destaca-se que o Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.102354-A01
atesta, em sua conclusão, que
não há vestígios de lesão corporal recente na pessoa apresentada como
Cleito
Camargo da Silva
(réu)
, documento esse assinado em 03 de março de 2023 (ID 308947366, de 2º grau).

No mesmo sentido, o Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.102353-A01
igualmente atesta
não haver vestígios de lesão corporal recente na pessoa apresentada como
Taynara
Lorena Rodrigues de Almeida
(ré)
,
peça também assinada na referida data (ID 308947367, de 2º grau).

Ressalte-se, todavia, que

somente a vítima apresenta lesões corporais
, conforme demonstrado no
Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 531.1.02.9047.2023.103953-A01
, realizado em
Romario Mota dos Santos
,

cuja conclusão indica

lesão de natureza leve

(
ID 308947369, de 2º grau
).

Dessa forma,
a
lém de estar demonstrado o 1º substrato do
c
rime de Extorsão majorada (§ 1º) e qualificada pelo resultado lesão corporal (§ 3º)
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de
insuficiência de provas,
observa
-se que o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, composto por elementos idôneos que comprovam, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva já mencionadas.

Cumpre destacar que todos os elementos de informação e de prova foram devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
em estrita observância ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que o conjunto informativo produzido na fase investigatória respeita os limites do artigo 155 do Código de Processo Penal,
segundo o qual
:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Grifos nossos.

No caso em análise, as provas colhidas em juízo —
especialmente os depoimentos dos policiais militares
Alcinei
Ferreira de Carvalho, Vivaldo Gomes Correia (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 308947461, de 2º grau, e Relatório de Mídias – ID 308947460, de 2º grau) e Ronivaldo Marques de Arruda (ID 308947565, de 2º grau)

— corroboram integralmente os elementos informativos reunidos na fase policial, afastando qualquer dúvida razoável
quanto à dinâmica delitiva.

Desse modo, não há espaço para aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
,
o qual somente incide quando, ao término da instrução, persistem dúvidas relevantes sobre autoria ou materialidade, o que não ocorre na espécie.

Afasto, portanto, a tese defensiva de insuficiência probatória.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo
s
Apelante
s
, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença desfavorável ao
s

apelante
s

Cleyton Camargo da Silva
, vulgo Cuiabano,
e
Taynara
Lorena Rodrigues de Almeida
, vulgo Jojo
, pelos fundamentos já delineados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025